Tribunal: TJBA
Processo: 0336599-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336599-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO BRITO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): EDVALDO BRITO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA CONSTITUÍDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DEFINIDA NA SENTENÇA EXEQUENDA COMO SENDO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO À EXECUÇÃO FISCAL, CORRIGIDO MONETARIAMENTE. PRETENSÃO EXECUTIVA QUE FIXOU QUANTUM DEBEATUR COM BASE NO VALOR DO CRÉDITO FISCAL ATUALIZADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. DISTORÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ANACRÔNICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DOS ELEMENTOS FORMADORES DO CRÉDITO EXECUTIVO, ALÉM DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível Nº 0336599-56.2014.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador, no qual figura, como apelante, EDVALDO BRITO E ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em CONHECER DO APELO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Sala das Sessões, de de 2024. Des.(a)Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça